Tribunal: TJES
Processo: 5000686-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em mandado de segurança que versava sobre a base de cálculo do ICMS.

2. A embargante aponta a existência de omissões no julgado, sustentando que o colegiado não se manifestou adequadamente sobre a aplicabilidade dos Temas 69/STF e 1223/STJ ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência das omissões alegadas (art. 1.022, CPC), a saber: (i) se o acórdão foi omisso quanto à análise do Tema 69/STF; e (ii) se houve omissão pela ausência de pronunciamento explícito sobre o Tema 1223/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Inexiste omissão quanto ao Tema 69/STF, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, concluindo por sua inaplicabilidade ao caso mediante a técnica do
distinguishing
. A discordância da parte com a fundamentação que afasta o precedente invocado constitui
error in judicando
, matéria estranha à via dos aclaratórios.

6. A ausência de menção expressa ao “Tema 1223/STJ” não configura omissão, pois o órgão julgador apreciou a questão de fundo – a composição da base de cálculo do ICMS –, e a fundamentação adotada é logicamente incompatível com a tese recursal, sendo desnecessário que o julgado se manifeste sobre cada um dos argumentos levantados como se respondesse a um questionário.

7. A pretensão da embargante de reanálise do mérito, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, revela o caráter infringente do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

9.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no julgado que, de forma fundamentada, analisa e afasta a aplicação de precedente vinculante (
distinguishing
), sendo o inconformismo da parte com a solução de mérito matéria incabível em embargos de declaração. 2. A ausência de menção expressa a um determinado tema ou dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria de fundo foi devidamente apreciada e a fundamentação adotada pelo colegiado é incompatível com a tese da parte. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, sendo manifestamente improcedentes quando opostos com o nítido propósito de obter a reforma do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante nos autos do Mandado de Segurança nº 5051362-45.2024.8.08.0024, movido em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 13889668), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que este E. Tribunal, ao manter a decisão que indeferiu a liminar para excluir os créditos presumidos de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, deixou de se manifestar expressamente sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a saber: (i) a necessária aplicação, por simetria, da
ratio decidendi
firmada pelo STF no Tema 69 da Repercussão Geral; e (ii) a incidência do Tema 1223 do STJ, que versa sobre a natureza de subvenção para investimento de tais créditos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que, sanadas as omissões, seja reformado o acórdão e dado provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no id. 14148698, pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000686-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante nos autos do Mandado de Segurança nº 5051362-45.2024.8.08.0024, movido em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Conforme dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão sobre ponto a respeito do qual deveria o juiz ou tribunal se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material. Não constituem, portanto, a via adequada para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento ou para a tentativa de obter a sua reforma.

No caso em tela, a embargante aponta duas supostas omissões. Analiso-as separadamente.

1. Da alegada omissão quanto ao Tema 69/STF

A embargante afirma que o colegiado silenciou sobre a aplicação da “tese do século”. Contudo, a alegação é manifestamente improcedente, uma vez que o acórdão embargado não apenas mencionou, mas enfrentou diretamente a tese, concluindo, todavia, por sua inaplicabilidade à hipótese dos autos. Houve, portanto, um juízo explícito sobre o tema, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

O que a embargante qualifica como “omissão” é, na realidade, a sua própria discordância com a fundamentação jurídica que levou esta Câmara a distinguir (
distinguishing
) o precedente invocado. O inconformismo com a interpretação dada pelo órgão julgador é questão de mérito (
error in judicando
), cuja revisão deve ser buscada, se for o caso, nas instâncias superiores, e não por meio de aclaratórios.

O dever de fundamentação foi cumprido. Não há omissão a ser sanada.

2. Da alegada omissão quanto ao Tema 1223/STJ

Neste ponto, a embargante alega que o acórdão não se pronunciou sobre a tese firmada no STJ acerca da natureza dos créditos de PIS/COFINS como subvenção para investimento.

Ainda que o acórdão não tenha citado expressamente o “Tema 1223”, isso não implica, necessariamente, em omissão. O julgado apreciou a questão de fundo: a composição da base de cálculo do ICMS. Ao decidir que os benefícios fiscais em comento integram o valor da operação para fins de incidência do imposto estadual, o colegiado, por via de consequência lógica, afastou a tese de que sua natureza jurídica (seja ela qual for no âmbito federal) teria o condão de retirá-los da base de cálculo do tributo estadual.

A fundamentação adotada é, portanto, excludente e incompatível com a tese recursal. O órgão julgador não está adstrito a responder a um questionário de teses formulado pela parte, mas sim a entregar a prestação jurisdicional de forma coerente e motivada, o que foi feito.

Fica claro, portanto, que a real intenção da embargante não é a de integrar o julgado, mas sim a de modificá-lo. A pretensão de reanálise do mérito, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, confere a este recurso um indevido caráter infringente, o que é rechaçado pela pacífica jurisprudência pátria.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)